Tribunal: CARF
Processo: 10909.720317/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720317/2013-19
ACÓRDÃO
3301-014.171 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual,
todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob
pena de preclusão consumativa, não podendo o órgão ad quem conhecer
de matéria inédita, não anteriormente questionada, pena de violação do
devido processo legal.
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.171 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720317/2013-19
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida negar-lhe provimento. Não votou o
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que estava impedido.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral),
Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 31/01/2013, impondo à
Recorrente multa no valor de R$ 5.000,00 por desobediência de prazo regulamentar, com
fundamento no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966 e IN SRF no 800/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, a embarcação atracou no
Porto de Itajaí/SC em 18/05/2008 às 12:01, tendo a Recorrente apresentado as informações
relativas à desconsolidação de carga (Escala no 08000048378; Manifesto: 1808500826830;
Conhecimento Master no 180805098093195; Conhecimento: 180805111069582) em 02/06/2008,
às 17:08:11.
Em 07/03/2013, a Recorrente apresentou a sua Impugnação (fls. 41-44), não
questionando a ocorrência do fato, e requerendo a relevação da penalidade a si imposta com base
no artigo 736 do Decreto no 6.759/2009.
Em sessão de 19/02/2020, a DRJ julgou pela improcedência da Impugnação, tendo
adotado a ementa transcrita abaixo (acórdão no 16-92.546 – fls. 66-71):

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo
ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n°
37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.171 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720317/2013-19
3

Em 03/04/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário (fls. 81-97),
trazendo os seguintes argumentos recursais:

(a) Ocorrência de prescrição intercorrente;
(b) O prazo legal não foi violado, pois, à época, vigorava a vacatio legis prevista no
artigo 50, da IN SRF no 800/2007;
(c) Ilegitimidade passiva do agente marítimo;
(d) Ocorrência de denúncia espontânea.

O pedido de relevação da penalidade não foi trazido nesse Recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para
apreciar este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1634/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Isto posto, a primeira observação a se fazer é a de que as matérias recursais
submetidas a julgamento não foram veiculadas na peça impugnatória da Recorrente e,
assim, não foram objeto de apreciação pela Instância a quo.
Para as matérias intempestivamente apresentadas, tem-se que já se
encontram preclusas, razão pela qual entendo seja o caso de não conhecimento, exceto no
que diz respeito à preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de
matéria de ordem pública, e do apontamento de ocorrência de prescrição intercorrente,
que passam a ser apreciados nos tópicos seguintes.

1. Preliminares
1.1.
Prescrição intercorrente
A prescrição intercorrente em processo tributário é questão já pacificada no
âmbito deste E. CARF, tendo essa matéria, inclusive, sido objeto da Súmula CARF no 11,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.171 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720317/2013-19
4
onde se fixou a tese de que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Desta forma, vê-se que essa preliminar deve ser rejeitada.

1.2.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade aduaneira não se aplica ao agente marítimo desconsolidador, mas apenas ao
transportador contratual, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo
deste processo administrativo.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento
consolidado pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, onde se fixou tese contrária à sua
pretensão, conforme é possível verificar a seguir:

Súmula no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

E não tendo a Recorrente apresentado argumentos aptos a afastar a
aplicação dessas Súmulas, a preliminar deve ser rejeitada.

2. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e,
na parte conhecida, negar-lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 105
DF CARF MF
Original